Tribunal: STF
Processo: Rcl 64745
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul - MPRS para garantir a autoridade da decisão proferida no RE 593.443/SP (Tema 154 da Repercussão Geral) pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS.



    O MPRS narra que a Câmara da Função Delegada do TJRS negou provimento ao agravo interno (art. 1.030, § 2º, combinado com o art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil - CPC), interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário (artigo 1.030, I, do CPC) que alegava contrariedade ao art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição.



    Afirma que a tese firmada no Tema 154, segundo a qual - “qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, c)” – tem claramente relação com a possibilidade de trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri.



    Argumenta que toda a discussão gravitou em torno da possibilidade, ou não, de trancamento da ação penal por ausência de justa causa na via estreita do habeas corpus, matéria enfrentada à luz da cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e do postulado do juiz natural nos procedimentos do Tribunal do Júri.



    Já no caso dos autos, segundo alega, questão diversa é objeto de debate: o próprio descabimento de tal subtração de competência, por questão jurídica, vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia.



    Aduz que, no caso, a verossimilhança da acusação extrai-se da irretocável análise efetivada pelo voto divergente, prolatado pelo então relator do recurso em sentido estrito:



     Aírton Gustavo Meirelles, em juízo, relatou que esteve no local do fato e constatou que a porta da casa havia sido pedalada a chutes. Os corpos estavam caídos no chão. Um deles era cadeirante e certamente não teve nem como reagir ou fugir. Não houve testemunhas presenciais da entrada dos indivíduos na residência. Foram efetuados muitos disparos de arma de fogo, ao menos três perfurações eram visíveis no corpo de Tafarel e umas sete no de Leandro. A residência era de Leandro. Tafarel era conhecido da polícia pelo tráfico de drogas. Leandro não, era uma pessoa de bem. O delito ocorreu em retaliação, pois tempos antes Tafarel era bem conhecido de Mateus Brangel, o qual foi preso em uma residência/ponto de tráfico. Este local (ponto de tráfico) era conhecido por ser do Robson Masui (Jamanta). Quando Mateus foi preso, a mãe de Tafarel tirou sarro e não queria que ele continuasse de amizade com o filho dela. Ao que tudo indica, a mãe de Tafarel teria sido a delatora do ponto de tráfico. Tafarel soube que eles seriam mortos em represália, tanto que a mãe dele foi morta em seguida. Tafarel, por vingança, matou um dos gerentes do tráfico de Jamanta, na boca da Cohab, o Gregory {Pentelho). Jamanta é o chefe e tem seus capangas. Para vingar-se de Pentelho, eles foram atrás de Tafarel. O Robson seria o mandante e o Pedro Henrique foi reconhecido por testemunhas como individuo que teria estado no local dos fatos e seria um dos possíveis atiradores. Robson era o cabeça de uma organização criminosa chamada Os Manos, da qual Pedro Henrique fazia parte. Acerca do envolvimento do Robson, preso, pelo que recorda, havia conversas interceptadas por conta de um outro inquérito. 



    Lênin da Silva August, em que pese tenha apresentado versão distinta em juízo, ria fase policial relatou que soube através de Camila (irmã da vítima Tafarel) que o veículo de Tafarel teria sido identificado por uma câmera, no local em que Pentelho foi morto, por isso o relacionaram ao crime. Havia uma guerra pelos pontos de tráfico de drogas entre a turma deles e a de Jamanta. O pessoal de Jamanta ficou mordido com a morte de Pentelho e por isso Robson ordenou que matassem Tafarel. Tafarel ajudou Maiquinho a matar Pentelho porque sabia que foi Jamanta quem mandou matar sua mãe, Ilza Medeiros. Inclusive, antes do assassinato de Ilza, Tafarel foi avisado para sair da São Jorge, porque o pessoal do Jamanta queria matá-lo (f. 29). 



    O réu Pedro Henrique Santos da Silva (Nego), foragido do sistema penal, deixou de prestar interrogatório e teve sua- revelia decretada (f. 355). 



    O réu Robson Masui Duarte (Jamanta), interrogado, negou a acusação. Não conhecia as vítimas. Cumpre pena desde 2007. Desconhece o corréu.’ 



    Diante da prova coligida no feito, consubstanciam-se indícios autorizadores à pronúncia dos acusados, uma vez que, para além da materialidade delitiva acima já explanada, a autoria do delito está suficientemente demonstrada,. 



    Extrai-se da prova oral que os acusados são conhecidos por cometimento de delitos conjuntamente, o que também corrobora a tese acusatória ao imputar a prática delitiva a ambos. 



    Registra-se que o delito teria sido cometido na residência de Leandro que, conforme depoimento de Aírton Gustavo Meirelles, não teria envolvimento com o tráfico de drogas. No entanto, Tafarel também estava na casa e, por retaliação, foi morto por, supostamente, estar envolvido na morte de um membro do grupo de Robson. 



    Assim, embora a prova oral não tenha, por si só, colaborado para a averiguação de indícios de autoria, as demais provas são suficientes para demonstrá-los. 



    Com isso, considero que tais elementos são suficientes em juízo de admissibilidade acusatória para fins de remessa do feito ao Plenário do Júri, onde caberá aos Jurados, juízes naturais da causa, decidirem sobre o mérito da prova colhida (documento eletrônico 1, pp. 6-7).



     Segundo alega, tal contexto demonstra que se está diante de situação a revelar a absoluta consistência dos indícios de autoria reunidos, indevidamente descartados como meros depoimentos indiretos, cabendo ao Tribunal do Júri avaliar a consistência daqueles depoimentos.



    Sustenta a impossibilidade da impronúncia operada pela instância de origem em hipótese na qual há vertente probatória apta a respaldar a versão acusatória, o que impõe a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, devendo ser garantida a soberania de seus veredictos. 



    Diante disso, entende que, demonstrada a distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos, o provimento da presente reclamação é medida que se impõe.



    Ao final, requer:



    a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal. 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação dos réus da ação penal para apresentar contestação; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial (documento eletrônico 1, p. 11).



    Requisitei prévias informações à autoridade reclamada, que as prestou por meio do Ofício 4.642/2024.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, por meio de parecer assim ementado:



     Processo penal. Reclamação do MP. Ato de TJ que teria, ao negar seguimento a RE contra acórdão de despronúncia, mal aplicado o Tema 154/STF. 1. O TJ desproveu o agravo interno do MP contra o não seguimento do RE ministerial, pelo que foi atendido o requisito do esgotamento da instância ordinária, exigível, nos termos do inc. II do p. 5º do art. 988 do CPC, quando se alega na reclamatória má aplicação de Tema/STF. 2. O teor do Tema 154/STF foi indevidamente maximizado na origem, pois a suficiência, ou não, do acervo probatório, para fins de pronúncia, não comporta na Tese desse Tema. 3. Pela procedência, devendo o TJ local fazer remessa do RE a este e. STF (documento eletrônico 16, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, ao julgar o RE 593.443/SP (Tema 154 da Repercussão Geral), redator do acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal assentou:



    Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri.



    Diante disso, fixou-se a seguinte tese:



    Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’) (grifado).



    No caso dos autos, o TJRS, ao julgar o recurso, não vislumbrou a presença de indícios suficientes de autoria a permitir a submissão dos réus ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nesses termos:



    Da análise dos elementos probatórios, tem-se que a instrução processual não trouxe indícios suficientes da participação dos réus no homicídio denunciado. 



    A prova da autoria limita-se aos elementos coligidos durante o inquérito policial. 



    Aitron Meireles é um dos agentes que atuou na ocorrência, não tendo presenciado o delitos. Observa-se que a única testemunha, Lenin August, que teria trazidos maiores elementos sobre o caso, alterou na íntegra seu depoimento, dizendo que nem sequer sabia porque estava depondo em juízo, sem notícia dos motivos que levaram a tal situação. 



    Nessa direção, tem-se que as provas constantes dos autos não justificam a pronúncia dos acusados pelo delito denunciado, porque insuficientes para indicar a autoria delitiva. 



    Observa-se, neste sentido, que os únicos indícios que apontavam os recorrentes como autores do fato foram produzidos em sede policial, inexistindo prova judicializada que lhes atribua a autoria do delito.



    Em caso análogo, já decidiu esta 3ª Câmara Criminal:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 155 DO CPP. PREQUESTIONAMENTO. 1. No caso em concreto, extrai-se dos autos que a única prova que aponta o réu como executor do delito seria o depoimento prestado por uma testemunha em sede policial, alterando sua versão quando ouvido em juízo. 2. Cumpre salientar que não é possível a utilização da prova produzida somente em sede policial para embasar o édito condenatório, visto que apurada sem a submissão ao contraditório e ampla defesa. Inteligência do artigo 155 do Código de Processo Penal. 3. Além disso, não se faz admissível a imputação do acusado com base apenas em cognições extraídas de ‘ouvir dizer’ (hearsay testimony), patente a fragilidade probatória. Precedentes. 4. Com referência os dispositivos prequestionados, na linha decisória do acórdão, não há falar em negativa de vigência a qualquer dispositivo legal. As questões necessárias para solucionar a controvérsia objeto do recurso foram precisamente examinadas, não havendo qualquer negativa de vigência à disposição constitucional ou infraconstitucional. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Apelação Criminal, Nº 50713520720198210001, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 20-10-2022)



    E conforme já assentando entendimento do STJ, ‘é necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumos causadas, eventualmente, por receio de represálias. As investigações precisam investir em outros meios probatórios que, independentemente dos depoimentos ou de confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória.



    Assim, não havendo indícios mínimos, submetidos ao contraditório e à ampla defesa, da participação dos acusados no crime de homicídio, a impronúncia é medida que se impõe.



    Isso posto, voto por dar provimento ao recurso defensivo, para impronunciar os recorrentes pelo delito a eles imputados. Expeça-se alvará de soltura, se por al. não estiverem presos (documento eletrônico 2, pp. 32-33 - grifado no original).



    Como se vê, o TJRS, ao apreciar o recurso em sentido estrito e impronunciar os réus, não ultrapassou os limites de sua competência.



    De fato, o art. 414, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que o juiz impronunciará o acusado, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.



    O Poder Judiciário, ao rejeitar a denúncia, impronunciar ou absolver sumariamente os réus, está exercendo o controle da pretensão punitiva estatal.



    Efetivamente, entendo que se em sede de habeas corpus é possível a extinção de procedimento penal, com muito mais razão seria possível impronunciar o réu em apelação criminal ou recurso em sentido estrito, - recursos dotados de efeito devolutivo, que transfere o conhecimento da matéria impugnada ao tribunal competente -, como no caso dos autos, sem que isso importe ofensa ao postulado da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.



    Transcrevo, por oportuno, manifestação do Ministro Celso de Mello por ocasião do julgamento do RE 593.443/SP:



    O Poder Judiciário, no caso, está exercendo, como corretamente o fez o E. Superior Tribunal de Justiça, o poder de legitimamente efetuar o controle das acusações penais, impedindo que pretensões contestáveis, inviáveis ou inadmissíveis, porque destituídas de justa causa, tenham curso regular nas instâncias judiciárias.



    [...]



    Na realidade, o magistrado que impronuncia o réu, valendo-se de prerrogativa que lhe confere o próprio ordenamento positivo, não transgride, com tal comportamento processual, o monopólio da ação penal pública pelo ‘Parquet’ nem ofende o postulado da soberania do veredicto do Júri.



    Daí por que, da leitura dos autos e da decisão impugnada, constato não haver teratologia na subsunção do caso concreto (fato) aos fundamentos do RE 593.443/SP (norma), de modo que é impróprio falar-se em equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.



    Registro, ademais, que para chegar-se a entendimento diverso seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual estreita da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    De acordo com esse entendimento, menciono julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 63.001 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7/2/2024).



    Agravo regimental em reclamação. 2. Despronúncia pelo Tribunal de Justiça estadual. 3. Alegação de inaplicabilidade do tema 154 da sistemática da repercussão geral. Usurpação de competência do Tribunal do Júri. Inexistência. 4. Agravo que decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido (Rcl 64.935 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/4/2024).



    Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Assunto afeto a julgamento na Sistemática da Repercussão Geral no Tema nº 154. RE nº 593.443/SP. Agravo regimental não provido.



    1. O uso da reclamação para instituir o debate diretamente no STF, caso a caso, subverte a competência do Plenário do STF para decidir a matéria no RE nº 593.443/SP-RG (vinculado ao Tema nº 154 da RG), fixando tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário em processos com temática idêntica, concretizando os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios.



    2. No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 593.443/SP (Tema nº 154) ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via reclamatória.



    3. Agravo regimental não provido (Rcl 63.127 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/3/2024).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo.



    2. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes.



    3. In casu, verifica-se que, diferentemente do que afirmado pela parte reclamante, o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa do decidido no recurso paradigma, sobretudo no que diz respeito à inviolabilidade da soberania do veredicto do Tribunal do Júri.



    4. Destarte, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Suprema Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição. Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória.



    5. Agravo desprovido (Rcl 63.052 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/3/2024).



    Nota-se, portanto, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando apenas a reapreciação dos fundamentos que justificaram a impronúncia do beneficiário da decisão reclamada.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator